Tribunal: TJSP
Processo: 2287557-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento - Não há elementos novos a transmudar o entendimento quanto ao deferimento do efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento, prevalecendo o fundamentado, exigindo vencimento do processamento recursal para a devida definição - Por não vislumbrar intuito protelatório na

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento - Não há elementos novos a transmudar o entendimento quanto ao deferimento do efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento, prevalecendo o fundamentado, exigindo vencimento do processamento recursal para a devida definição - Por não vislumbrar intuito protelatório na interposição do presente recurso, deixa-se de aplicar à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Novo CPC - Decisão mantida. Recurso não provido.